Tribunal: TJBA
Processo: 0387187-04.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0387187-04.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IRICE TRINCHAO SANTOS e outros (12)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORAS ESTADUAIS INATIVAS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEIS ESTADUAIS Nº 8.480/2002 E 10.963/2008. PRESCRIÇÃO. REGRA DE PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. APELAÇÃO IMPROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidoras estaduais inativas, determinando o correto reenquadramento funcional e a aferição do tempo de serviço, com base nas Leis Estaduais nº 8.480/2002 e nº 10.963/2008, com reflexos financeiros. A sentença reconheceu o direito das autoras à reclassificação funcional com fundamento na regra constitucional da paridade entre ativos e inativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição do fundo do direito em razão do decurso temporal entre a edição da norma e o ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se servidoras inativas têm direito ao reenquadramento funcional com base na aplicação das Leis Estaduais nº 8.480/2002 e nº 10.963/2008, à luz da paridade prevista no art. 40, § 8º, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição do fundo de direito não se configura, pois a controvérsia versa sobre obrigação de trato sucessivo, em que a omissão administrativa renova-se mês a mês, nos termos do art. 3º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ, que admite a prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação.

4. A Lei Estadual nº 8.480/2002 determinou o reenquadramento funcional de todos os professores na classe A, sem previsão específica para os inativos, impondo-lhes um critério de progressão (certificação ocupacional) que é inacessível àqueles que se encontram aposentados.

5. A aplicação indistinta da regra de reenquadramento resultou em violação à regra de paridade prevista no art. 40, § 8º, da CF/1988 (redação da EC nº 41/2003), por desconsiderar o tempo de serviço e a posição funcional anteriormente adquirida pelas servidoras inativas.

6. O reenquadramento promovido pela Lei Estadual nº 10.963/2008, ao manter a classe inicial como ponto de partida, perpetuou a distorção introduzida pela norma anterior, exigindo, portanto, correção judicial com base no tempo de serviço e interstício legal de 3 anos para progressão por classe.

7. O Poder Judiciário não age como legislador positivo ao determinar a reclassificação funcional das inativas, mas apenas assegura a aplicação da paridade remuneratória constitucionalmente garantida, em conformidade com precedentes do STF (RE 682.934 e RE 606.199) e deste TJBA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido. Reexame necessário parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O enquadramento funcional de servidoras estaduais inativas deve respeitar a paridade com os servidores ativos, considerando o tempo de serviço e a posição funcional anteriormente ocupada.

2. A ausência de previsão legal específica para os inativos na reestruturação da carreira do magistério viola o princípio da paridade remuneratória entre ativos e inativos.

3. Nas obrigações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 8º (redação dada pela EC nº 41/2003); Decreto nº 20.910/32, arts. 1º e 3º; Leis Estaduais nº 8.480/2002, arts. 4º, 5º e 7º; nº 10.963/2008, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STF, RE 606.199/PR (Tema 439), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.03.2015; STF, RE 682.934, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 27.11.2023; TJBA, APL 0516022-73.2014.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 18.05.2021; TJBA, MS 8040756-31.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 01.03.2024; TJBA, REEX 0345167-32.2012.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 19.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0387187-04.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada IRICE TRINCHAO SANTOS e outros (12).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Reexame Necessário
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora